Tribunal: TJDFT
Processo: 0738242-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738242-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALOMAO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por SALOMÃO ALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito Substituto da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Alessandro Marchio Bezerra Gerais, que, em sede de ação de conhecimento movida em desfavor DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em razões recursais (ID 76023356), o autor ressalta a presunção da hipossuficiência declarada, e afirma, em singela síntese, que restou suficientemente comprovada a situação de hipossuficiência diante do cotejo de sua remuneração em face das dívidas bancárias e despesas com o sustento do núcleo familiar. Argumenta que a negativa do benefício postulado inviabiliza a produção de prova pericial técnica, essencial à comprovação da insalubridade do ambiente de trabalho, objeto da demanda originária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do agravo. No mérito, roga pela reforma da r. decisão para que seja deferida a justiça gratuita. Sem preparo em razão do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do pedido liminar, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Ademais, o documento de ID 245844393 demonstra que o autor obtém rendimentos líquidos mensais suficientes para pagar as despesas processuais do feito e os comprovantes de despesa demonstram razoável padrão de vida, não se restando comprovada a hipossuficiência financeira, portanto indefiro o pedido de gratuidade de justiça.” (ID 246131374 do processo referência) Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, o julgador de origem indeferiu o benefício em razão, sobretudo, da renda percebida pelo agravante. Com efeito, verifica-se que o agravante, servidor público, aufere renda mensal que, após os descontos compulsórios em folha de pagamento, resulta na remuneração mensal líquida aproximada de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Por sua vez, os comprovantes de despesas, ordinárias e diversas, carreados aos autos (IDs 76024810 a 76025333), não demonstram o comprometimento da renda que inviabilize ao agravante arcar com os custos do processo, até porque não foram juntados documentos, como declarações de imposto de renda, que permitam aferir seu patrimônio como elemento a ser ponderado na avaliação da capacidade financeira do requerente do benefício. Na hipótese, efetivamente, os documentos colacionados aos autos não são suficientes para evidenciar a hipossuficiência financeira do agravante, apta a evidenciar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar, de modo a preconizar, ao menos em juízo de cognição sumária, o indeferimento do pedido liminar. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da tutela recursal de urgência vindicada. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator